Tribunal: TJDFT
Processo: 0740229-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. PENA REDUZIDA. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME ABERTO. PENA SUBSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 6 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia quanto ao celular apreendido e posteriormente periciado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06; (iii) determinar se houve dolo na receptação do aparelho celular ou se é caso de desclassificação para modalidade culposa; e, (iv) definir o regime inicial e eventual substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a alegação de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia não foi arguida no momento oportuno, configurando inovação recursal, e não ficou demonstrado qualquer indício de ilegalidade no caminho percorrido entre a apreensão do celular até a coleta das referidas conversas, a preliminar deve ser rejeitada.

4. Embora o laudo de informática revele conversas de possível traficância, as mensagens são pontuais e não aptas a indicar habitualidade ou vínculo com organização criminosa, razão pela qual se reconhece o tráfico privilegiado, com aplicação da causa de diminuição na fração máxima (2/3), em razão da primariedade e dos bons antecedentes do réu.
5. Como em crimes de receptação há a presunção relativa de ilicitude dos bens apreendidos, cabendo à Defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou a conduta culposa, a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não afasta o dolo do crime, sendo insuficiente para descaracterizar a infração penal.

6. Considerando a pena total inferior a 4 anos, primariedade e condições favoráveis, o regime inicial foi fixado como aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 158-C, 386, VII; CP, arts. 59, 69, 180, caput; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 926.771/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025; TJDFT, Acórdão 1998950, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 1685688, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 30.03.2023.